Tribunal: TCU
Processo: 047.378/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em certames licitatórios conduzidos por organizações militares. Análise das respostas às oitivas e das razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) noticiando supostas irregularidades em pregões realizados por Organizações Militares do Exército, cujo objeto foi a aquisição de mobiliário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar prejudicada a medida cautelar determinada nestes autos em relação ao Pregão Eletrônico SRP 20/2020, ante a perda de seu objeto, dada a revogação da licitação pelo Gabinete do Comandante do Exército; 9.3. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, determinar ao Colégio Militar de Brasília que adote providências cabíveis com vistas a anular o Pregão Eletrônico SRP 9/2020, em razão das irregularidades abaixo relacionadas, informando ao TCU as providências adotadas, no prazo de até 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1. exigência de atendimento a normas técnicas, declarações de qualidade, certificações ̧ laudos técnicos e/ou certificados de conformidade contidos nas descrições dos itens licitados conforme listagem contida no termo de referência, sem a demonstração da essencialidade dessas exigências para garantir a qualidade e o desempenho suficientes do objeto, afigurando-se excessivamente restritiva, em afronta ao art. 3o, incisos I a III, da Lei 10.520/2002; 9.3.2. exigência de declaração de garantia formulada de modo a permitir que participassem do certame somente fabricantes e revendedores autorizados, em desacordo com o inciso I do § 1o do art. 3o da Lei 8.666/1993 e com a jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdãos Plenários 1.805/2015 e 1.350/2015; 9.3.3. detalhamento excessivo e injustificado dos itens licitados, em afronta ao item 1 da alínea "a" do inciso XI do art. 3o do Decreto 10.024/2019 e ao art. 3o, I a III, da Lei 10.520/2002, que vedam especificações excessivas, irrelevantes, desnecessárias ou injustificadas, e com potencial de ocasionar restrição à competitividade no certame; 9.3.4. agrupamento injustificado de itens com certa heterogeneidade em um mesmo lote, os quais em princípio poderiam ser licitados separadamente, em desconformidade com a obrigação de parcelamento do objeto licitado, nos termos dos arts. 15, inciso IV, e 23, §1o, da Lei 8.666/1993, decisão que pode ter ocasionado restrição ao caráter competitivo do certame, na medida em que requer maior capacidade produtiva dos licitantes, ou, alternativamente, sua atuação como fornecedores representantes de diferentes nichos do mercado; 9.3.5. exigência não justificada de apresentação pelos licitantes de declaração de usual fornecedor de poliamida, em papel timbrado da empresa fornecedora, assinada por responsável acreditado, com firma reconhecida em cartório, declarando que esta é composta por 30% de material endurecedor fibra de vidro, exigência com potencial restritivo à competitividade e que afronta ao disposto no art. 3o da Lei 10.520/2002; 9.3.6. exigência indevida de que o laudo relativo à Norma Regulamentadora NR-17 seja referido a produto específico e identificado por foto, em detrimento da abordagem por linha de produto, assim como a exigência de que, caso o profissional signatário do laudo seja engenheiro, deverá apresentar ART e comprovante de pagamento de quitação do título do CREA, em afronta ao art. 3o da Lei 10.520/2002 e à jurisprudência deste Tribunal (a exemplo do Acórdão 2472/2019-TCU-Primeira Câmara ); 9.3.7. exigência de declarações referentes aos fabricantes dos produtos ofertados, a exemplo de certificados de registro de pessoa jurídica e regularidade perante o IBAMA, licença de operação ambiental, certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou Cerflor e documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do fabricante da tinta, que restam em desacordo com a jurisprudência do TCU (Acórdãos 3.368/2015 e 1.498/2020, ambos do Plenário), por estabelecerem obrigações de apresentação de documentos emitidos por terceiros não participantes do certame licitatório e que não serão parte da relação jurídica entre o órgão contratante e a futura contratada; 9.4. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, determinar ao Departamento-Geral de Pessoal do Exército que adote providências cabíveis com vistas a anular o Pregão Eletrônico SRP 12/2020, bem como a ata de registro de preços dele decorrente, em razão das irregularidades abaixo relacionadas, informando ao TCU as providências adotadas, no prazo de até 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.4.1. exigência de atendimento a normas técnicas da ABNT, declarações de qualidade, certificações ̧ laudos técnicos e/ou certificados de conformidade contidos nas descrições dos itens licitados conforme listagem do termo de referência, sem a demonstração da essencialidade dessas exigências para garantir a qualidade e o desempenho suficientes do objeto, afigurando-se excessivamente restritiva, o que foi corroborado pelo baixo nível de competitividade verificado no certame, em afronta ao art. 3o da Lei 10.520/2002; 9.4.2. exigência de declaração de garantia emitida pelo fabricante, em desacordo com a Jurisprudência desta Corte de Contas (e.g. Acórdão 1805/2015-TCU-Plenário e 4.547/2020-1a Câmara), assim como de seu reconhecimento de firma em cartório, que resta em desacordo com a jurisprudência do TCU, que entende que a exigência de documentação com firma reconhecida em cartório restringe a competitividade das licitações e somente é justificável em caso de dúvida quanto à autenticidade da assinatura (e.g. Acórdãos 604/2015 e 1.301/2015, ambos do Plenário); 9.4.3. detalhamento excessivo dos itens licitados, em afronta ao item 1 da alínea "a" do inciso XI do art. 3o do Decreto 10.024/2019, que é claro ao vedar "especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias", o que contribuiu para a restrição à competitividade no certame; 9.4.4. grave deficiência de planejamento da unidade em afronta ao princípio da eficiência administrativa, bem como ao adequado planejamento das contratações, consoante o art. 12 da Portaria 01-SEF, de 27/1/2014, e , ainda, os arts. 1o e 18 da Instrução Normativa/Seges 1, de 10/1/2019; 9.5. rejeitar as razões de justificativa dos Srs. Carlos Vinicius Teixeira de Vasconcelos, Gilmar Antônio de Souza, Diego Rodrigues Amaral, Josué Mendes Gonçalves, Francisco Wellington Siqueira Paes e Elton Azevedo Maia; 9.6. acolher as razões de justificativa dos Srs. Emerson Moreira de Freitas, Ricardo Cardoso Barboza, Mariane Kuster e Camila de Araújo Pereira; 9.7. acolher parcialmente as razões de justificativa dos Srs. Valmir Picinato da Silva, César Sousa de Oliveira, Aldenir Costa dos Santos e Marcelo Cristiano Mattos Teixeira. 9.8. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal de Contas da União, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento: Responsável Valor individual da multa Carlos Vinicius Teixeira de Vasconcelos R$ 15.000,00 Gilmar Antônio de Souza R$ 15.000,00 Diego Rodrigues Amaral R$ 15.000,00 Josué Mendes Gonçalves, R$ 8.000,00 Francisco Wellington Siqueira Paes R$ 8.000,00 Elton Azevedo Maia R$ 8.000,00 9.9. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.10 com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência ao Gabinete do Comandante do Exército, sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico SRP 20/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.10.1. a inserção de documentos das licitações no portal Comprasnet, em formato não editável, que não permita a busca de conteúdo no arquivo, conforme se verificou no Termo de Referência do Pregão Eletrônico SRP 20/2020, infringe a regra estabelecida no art. 8o, § 3o, inciso III, da Lei 12.527/2011; 9.10.2. detalhamento excessivo dos itens licitados, em afronta ao item 1 da alínea "a" do inciso XI do art. 3o do Decreto 10.024/2019, que é claro ao vedar "especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias", o que contribuiu para a restrição à competitividade no certame; 9.11. determinar que a Selog monitore os subitens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; 9.12. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao interessado e aos órgãos e entidades elencados em epígrafe, bem como ao Centro de Controle Interno do Exército.